Tribunal: TJDFT
Processo: 0001470-40.2018.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELACÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA ESPECIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL DE EXAME DE LESÕES. DESCLASSIFICAÇÃO. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. RECURSO PROVIDO.
1. Não há se falar em absolvição por falta ou insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar que a vítima foi agredida fisicamente pelo acusado, em contexto de violência doméstica.
2. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si, e corroboradas por outros elementos de prova.
3. Em se tratando do crime de lesão corporal, mostra-se necessária a realização da perícia, a fim de comprovar a materialidade delitiva, por se tratar de delito que deixa vestígios. Inexistindo comprovação de ofensa à integridade física, mas comprovada a agressão física, desclassifica-se a conduta para a contravenção penal de vias de fato.
4. Operada a desclassificação e verificado que, entre os marcos interruptivos do recebimento da denúncia e da publicação da sentença condenatória, transcorreu lapso temporal superior a 3 anos, é de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.
5. Recurso conhecido e provido, para desclassificar o delito de lesão corporal, para contravenção penal de vias de fato e declarar extinta a punibilidade pela prescrição.